Tribunal: TJMT
Processo: 1069672-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1069672-92.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO C6 S.A.
Recorrido: CREONE SOUZA DE OLIVEIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como, condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 05.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada, para a improcedência da ação.
3. Alega a instituição financeira recorrente, que a negativação em nome da parte recorrida se deu de maneira devida, no entanto, não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069672-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREONE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 068.050.491-56 (RECORRIDO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024